Tribunal: TJMT
Processo: 1021414-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021414-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGANTE), SUELLEN SOARES PEREIRA - CPF: 003.453.941-78 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve o bloqueio judicial de R$ 96.500,90 via SISBAJUD, determinado em cumprimento provisório de sentença, visando garantir a efetividade de tutela antecipada que impôs o custeio de cirurgias reparadoras à parte autora.

A embargante alega omissão sobre a suficiência da multa do art. 537 do CPC, contradição na aplicação do princípio da menor onerosidade e requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da multa prevista no art. 537 do CPC como meio suficiente para cumprimento da tutela; (ii) contradição ao aplicar o princípio da menor onerosidade e, ainda assim, manter o bloqueio judicial de valores.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais sobre a possibilidade de cumulação entre multa cominatória e bloqueio de ativos, conforme os arts. 297, 536 e 139, IV, do CPC.
Também fundamentou a prevalência da efetividade da tutela e do direito à saúde sobre o princípio da menor onerosidade do devedor, com base nos arts. 6o e 196 da CF/1988.

Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O inconformismo deve ser manifestado por meio do recurso próprio às instâncias superiores.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a adoção de medidas executivas atípicas, como o bloqueio judicial de ativos financeiros, para garantir o cumprimento de decisão que impõe obrigação de fazer em matéria de saúde, especialmente quando demonstrada a ineficácia da multa cominatória. 2. O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e pode ceder diante da reiteração no descumprimento de ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 536, 537, 805, 1.022, 1.025 e 139, IV; CF/1988, arts. 5o, incs. LIV e LV, 6o e 196.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Hapvida Assistência Médica S.A. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, mantendo a determinação de bloqueio judicial de R$ 96.500,90, via SISBAJUD, para garantir a efetividade da tutela anteriormente deferida, que impôs o custeio de cirurgias reparadoras à embargada Suellen Soares Pereira.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão, por ausência de fundamentação específica sobre a suficiência da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC como medida coercitiva típica; (ii) contradição, ao reconhecer o princípio da menor onerosidade sem justificar por que o bloqueio seria a única medida adequada no caso concreto; e (iii) requer prequestionamento dos arts. 537, 805 e 139, IV, do CPC, além dos arts. 5o, incisos LIV e LV, da CF.

Nas contrarrazões de id. 314648365, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a existência de contradição e omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos do agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A., notadamente quanto à legalidade da medida de bloqueio judicial de valores para garantir o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida em favor da embargada Suellen Soares Pereira, no contexto de procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrico.

A alegada omissão quanto à aplicação do art. 537 do CPC (multa cominatória) foi devidamente enfrentada, uma vez que o julgado assentou que a medida típica não exclui a possibilidade de adoção de meios coercitivos atípicos, especialmente diante da ineficácia demonstrada da multa, tudo com base nos arts. 297, 536 e 139, IV, do CPC, bem como no princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

No mesmo sentido, a apontada contradição entre o reconhecimento do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e a aplicação do bloqueio de ativos igualmente não subsiste, pois o acórdão expôs com clareza os motivos pelos quais tal princípio deve ceder diante do descumprimento reiterado de ordem judicial e da necessidade de preservar direitos fundamentais da parte autora, como saúde e dignidade humana (art. 6o e art. 196 da CF).

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“De início, importa destacar que a decisão colegiada proferida no agravo de instrumento no 1035595-26.2024.8.11.0000 estabeleceu a obrigatoriedade de custeio das cirurgias reparadoras pela operadora agravante, reconhecendo o caráter reparador e funcional dos procedimentos à luz do Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, não cumprida espontaneamente a ordem judicial, competia ao juízo de origem lançar mão dos meios executivos adequados para assegurar a efetividade da determinação, em estrita observância ao disposto no art. 297 do CPC, segundo o qual “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.

Nessa mesma linha, o art. 536, caput e §1o, do CPC, autoriza expressamente que:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Trata-se de rol meramente exemplificativo, o que reforça a possibilidade de adoção de medidas atípicas.

De modo ainda mais abrangente, o art. 139, IV, do CPC, atribui ao magistrado a incumbência de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A leitura sistemática desse dispositivo, em conjunto com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), conduz à conclusão de que o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, constitui medida legítima para compelir o devedor recalcitrante a cumprir decisão judicial.

De igual modo, a alegação de que a multa diária já fixada seria medida suficiente não merece guarida. A experiência forense tem demonstrado que, em demandas de saúde, a multa muitas vezes se mostra ineficaz para compelir a parte ré, que, por vezes, prefere suportar o valor da penalidade em detrimento de cumprir a ordem judicial, circunstância que autoriza o emprego de medidas mais gravosas e eficazes, como a constrição de ativos. Nesse sentido, a multa não exclui a possibilidade de adoção cumulativa de outros meios executivos.

No que tange ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), cumpre frisar que este não pode ser interpretado de forma isolada e absoluta, devendo ser harmonizado com o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional. O dispositivo consagra verdadeira cláusula de equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação do patrimônio do devedor, mas não pode servir de escudo para perpetuar o descumprimento da decisão judicial. É dizer: a menor onerosidade cede diante da recalcitrância da parte e da necessidade de preservar direito fundamental da parte contrária, no caso, o direito à saúde e à vida (art. 6o e art. 196 da Constituição Federal).

De se ver, ademais, que o bloqueio não foi arbitrário ou desproporcional, mas limitado ao exato montante necessário à realização da primeira etapa da cirurgia (R$ 96.500,90), o que revela observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido da admissibilidade de medidas executivas atípicas, inclusive o bloqueio de ativos financeiros, como meio legítimo de garantir a efetividade da tutela em demandas de saúde, especialmente diante do descumprimento por parte das operadoras de planos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA ON-LINE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema Sisbajud.” (TJMT, RAI 1020930-73.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.02.2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, com isso, determinou o prosseguimento de referido, bem como o bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud/Sisbajud. Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade, ainda que ausente trânsito em julgado da sentença condenatória executada. Recursos especial e extraordinário que, regra geral, não são dotados de efeito suspensivo . Caso em que não demonstrado nos autos tenham sido referidos recursos recebidos com excepcional efeito suspensivo. Possibilidade do prosseguimento do cumprimento provisório que se faz de rigor. Ausência de cumprimento voluntário da obrigação. Possibilidade de atos constritivos como o bloqueio de valores via Bacenjud/Sisbajud . Ausência de demonstração robusta e convincente de impossibilidade de constrição. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença que se faz de rigor. Decisão mantida.” (TJSP, RAI 22275107220208260000 SP 2227510-72.2020.8.26. 0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 07.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo – Penhora "online" – Repetição programada de bloqueios em conta bancária – Cabimento – Penhora na modalidade "teimosinha" – Princípio da atipicidade das formas executivas – Art. 139, IV, do CPC – Precedentes desta Corte – Negado provimento.” (TJSP, RAI 20195608820238260000 SP 2019560-88.2023.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.03.2023)

Diante desse quadro, não há falar em ilegalidade ou excesso na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.”

Desse modo, se a embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto,
não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 1o de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025